Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-48.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-48.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA GORETE BISPO - CPF: 000.871.551-33 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA GORETE BISPO - CPF: 000.871.551-33 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SEGUROS S/A
.

EMBARGADO(S):
MARIA GORETE BISPO.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S/A em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao recurso adesivo da parte autora, confirmando a sentença que determinou o pagamento de indenização
securitária individual e danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não aplicar a Taxa SELIC sobre as
verbas condenatórias.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A ausência de manifestação específica acerca dos critérios de correção monetária e juros não configura vício, quando a decisão mantém integralmente a sentença e a matéria não constitui ponto central da controvérsia recursal.

A pretensão de aplicação da taxa SELIC, com base na Lei no 14.905/2024 e no Tema 1.368 do STJ, revela intento de rediscussão do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos embargos apresentados sob o ID. 357667855, a embargante
alega que o julgado incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar acerca dos critérios de atualização das verbas condenatórias, especialmente à luz da Lei no 14.905/2024 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, que reconhece a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros moratórios e correção monetária nas relações civis.

Sustenta que a matéria possui natureza de ordem pública e deve ser observada de ofício, inclusive com aplicação obrigatória pelos tribunais, nos termos dos
arts
. 927, 1.039 e 1.040 do CPC.
P
ugna
, ao final,
pelo enfrentamento expresso dos dispositivos legais
arts
. 406, § 1o do CC e 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC,
para fins de prequestionamento
, para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores
.

A
embargad
a
deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SEGUROS S/A.

EMBARGADO(S):
MARIA GORETE BISPO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE(S):
BRADESCO SEGUROS S/A.

MARIA GORETE BISPO.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação principal e do recurso adesivo.

Cuida-se de controvérsia acerca do cabimento de indenização securitária decorrente de seguro de vida empresarial, bem como da extensão da cobertura devida à beneficiária, em face de negativa administrativa fundada, pela seguradora, na alegada ausência de elegibilidade do segurado ao grupo segurado.

Consta dos autos que a autora, na condição de beneficiária, ajuizou a presente demanda visando ao recebimento de indenização securitária em razão do falecimento de seu irmão, Ademar de Oliveira Bispo, vinculado a seguro de vida empresarial contratado pela empregadora Ivone Lucia
Giacomet
e outros, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativa administrativa da seguradora.

o certificado do seguro empresarial juntado aos autos indica a estipulante Ivone Lucia
Giacomet
e outros, vigência a partir de 23/01/2013, capital global de R$ 713.143,53, com 19 participantes, resultando em capital individual de R$ 37.533,87.

A controvérsia recursal cinge-se a definir:
(i)
se houve regular negativa de cobertura securitária, à vista da alegada inaptidão do segurado para integrar o grupo segurado;
(
ii
)
se é devida indenização por danos morais;
(
iii
)
se subsiste a multa aplicada nos embargos de declaração; e
(
iv
)
se a autora faz jus ao capital segurado global da apólice, ou apenas ao capital segurado individual.

Passo ao exame das teses recursais.

I – APELAÇÃO PRINCIPAL DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

1. Da tese de que, em seguro coletivo, o dever de informação compete exclusivamente ao estipulante.

A seguradora sustenta que, nos contratos de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados acerca das condições contratuais e das cláusulas restritivas compete exclusivamente ao estipulante, invocando, para tanto, o Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação, contudo, não conduz à reforma pretendida.

Isso porque a controvérsia dos autos não se resolve pela mera definição de quem detém o dever abstrato de informação no âmbito do seguro coletivo.

O ponto central da lide é outro: saber se a seguradora demonstrou, de forma idônea, a existência e a incidência, no caso concreto, da cláusula restritiva invocada para afastar a cobertura securitária.

Em outras palavras, ainda que se admita que o dever informacional recaia sobre o estipulante, permanece com a seguradora o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, especialmente quando a negativa administrativa foi fundada em suposta cláusula de elegibilidade do segurado.

Assim, a invocação do Tema 1.112/STJ, por si só, não afasta a necessidade de demonstração concreta de que a apólice efetivamente contratada com a empregadora do
de cujus
continha a restrição arguida, nem supre a deficiência probatória verificada nos autos.

2. Da tese de ausência de cobertura por inaptidão do segurado.

A seguradora defende que o segurado falecido não preenchia os requisitos para integrar o grupo segurado, porque já se encontrava afastado do trabalho por doença antes da contratação do seguro, não estando, portanto, em condições normais de saúde e em plena atividade laboral.

Também aqui não lhe assiste razão.

O exame dos autos revela que a seguradora edificou sua tese recursal com fundamento em condições gerais que não correspondem ao contrato celebrado com a empregadora do segurado.

Com efeito, o documento juntado para embasar a cláusula restritiva de elegibilidade identifica, expressamente, como contratante/
subestipulante
, a empresa SEMENTE SOJAMIL LTDA, estranha à presente demanda.

Entretanto, os documentos pertinentes ao caso concreto indicam que o seguro discutido nesta ação estava vinculado à empresa IVONE LUCIA GIACOMET E OUTROS, empregadora do
de cuj
us e estipulante do seguro empresarial objeto da lide. O próprio certificado de seguro empresarial aponta essa vinculação, bem como a vigência da apólice a partir de 23/01/2013.

Desse modo, não constam dos autos as condições gerais da apólice efetivamente celebrada com a empresa IVONE LUCIA GIACOMET E OUTROS.

Tal circunstância impede o acolhimento da tese da recorrente, pois a exclusão de cobertura foi construída a partir de cláusula contratual cuja pertinência ao caso concreto não foi demonstrada.

E, tratando-se de fato impeditivo do direito da autora, incumbia à seguradora o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É certo que a apelante aponta documentos administrativos que sugerem afastamento do segurado em momento anterior à contratação do seguro, mencionando último dia de trabalho em 02/01/2013 e afastamento em 03/01/2013.

Todavia, esses elementos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para afastar a cobertura, sobretudo porque coexistem com outros dados objetivos dos autos: o segurado mantinha vínculo empregatício com a estipulante desde 2006; constava na GFIP do mês imediatamente anterior à contratação; e o benefício previdenciário por incapacidade teve início apenas em 15/02/2013, isto é, após o início de vigência da apólice.

Nessas circunstâncias, não se forma convicção segura no sentido de que a seguradora tenha comprovado, de modo válido e suficiente, a ausência de cobertura securitária. Ao revés, a deficiência na prova do conteúdo contratual invocado impede o reconhecimento da legitimidade da negativa administrativa.

Por isso, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária.

3. Da tese de inexistência de danos morais.

A apelante sustenta que a recusa de cobertura, por decorrer de controvérsia contratual, não configura dano moral indenizável.

Sem razão. A hipótese dos autos não se reduz a mero inadimplemento contratual ordinário.

Cuida-se de recusa de pagamento de indenização em contrato de seguro de vida, oposta à beneficiária após o falecimento do segurado, em contexto que, por sua própria natureza, envolve especial vulnerabilidade emocional e legítima expectativa de amparo econômico.

A injusta frustração desse amparo extrapola os limites do simples dissabor negocial e repercute na esfera anímica da beneficiária, legitimando a reparação extrapatrimonial.

O valor fixado a título de danos morais, em R$ 10.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, motivo para afastar a condenação.

4. Da tese de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração.

A seguradora pretende, ainda, o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que teria buscado sanar omissões efetivas.

Também nesse ponto não prospera o apelo.

Os embargos opostos não veicularam, em essência, vício integrativo apto a justificar a incidência do art. 1.022 do CPC, mas traduziram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, especialmente no tocante à valoração da prova e aos consectários legais.

Mantém-se, assim, a multa aplicada, porquanto evidenciado o uso inadequado do recurso integrativo com propósito manifestamente infringente.

II – RECURSO ADESIVO DA MARIA GORETE BISPO
.

1. Da tese de condenação ao pagamento do capital segurado global.

No recurso adesivo, a autora sustenta que, diante da ausência de juntada do contrato específico da estipulante, não poderia prevalecer a limitação da condenação ao capital individual, devendo a seguradora ser condenada ao pagamento do capital segurado global da apólice, correspondente a R$ 713.143,43.

A pretensão não merece acolhimento.

É verdade que a ausência, nos autos, das condições gerais da apólice efetivamente celebrada com a empregadora do segurado enfraquece a tese defensiva da seguradora quanto à cláusula de restrição de cobertura.

Todavia, essa deficiência probatória não autoriza, por si só, a conversão do capital global do seguro coletivo em indenização individual integral.

Os documentos dos autos evidenciam, com suficiente clareza, que se trata de seguro de vida empresarial em grupo, com 19 participantes, constando do certificado a importância segurada total de aproximadamente R$ 713 mil e o valor do capital segurado individual correspondente a R$ 37.533,87.

Logo, o capital global da apólice representa a soma dos capitais individualizados dos integrantes do grupo segurado, e não valor integralmente exigível por um único beneficiário em razão de um único sinistro.

A acolhida da tese adesiva implicaria desnaturar a própria lógica do seguro coletivo, transferindo a um só beneficiário a cobertura concebida para todo o grupo segurado.

Assim, a condenação deve permanecer limitada ao capital segurado individual, no valor de R$ 37.533,87.

2. Da tese de majoração dos danos morais.

A autora requer a majoração da indenização por danos morais.

Também aqui sem razão. Como já consignado, o valor arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, guardando correspondência com as particularidades do caso concreto e com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Inexistem elementos que evidenciem desproporção apta a justificar sua elevação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e ao
recurso adesivo
interposto por
MARIA GORETE BISPO
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo principal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em desfavor da seguradora, a incidir sobre o percentual anteriormente fixado na origem, observada a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.
”
[...]

Sintetizo que os vícios apontados pela embargante residem na suposta omissão do acórdão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024 e do Tema Repetitivo no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a necessidad
e de reforma para adequar os consectários legais da condenação.

Não obstante o esforço argumentativo despendido pela embargante, o inconformismo não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado enfrentou com clareza e suficiência as questões devolvidas à apreciação deste colegiado, inexistindo os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material p
revistos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscussão da matéria, buscando a reforma do julgado para adequá-lo ao seu entendimento jurídico particular, o que é vedado nos embargos de declaração. O princípio do livre convencimento motivado desobriga o magistrado de se manifestar sobre todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para o deslinde da causa, conforme ocorreu no caso em apreço, em que a higidez da condenação securitária e moral foi amplamente fundamentada.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargant
e
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a

Embargante

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026